Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CÂMBIO. INADIMPLEMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. VIGÊNCIA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DO BACEN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. É parte legítima para compor o polo passivo, à luz da teoria da asserção, aquele que firmou contrato de convênio de correspondente cambiário com empresa que se obrigou a entregar moeda estrangeira ao consumidor.
2. Havendo divergência entre a data de vigência do contrato de convênio de correspondente cambiário alegada pela corretora (até 10/12/2019) e a constante do banco de dados do BACEN (de 30/09/2011 a 22/01/2020), deve-se privilegiar as informações deste, dada a obrigação prevista no art. 19, inciso II, da Resolução no 3.954/2011 do BACEN.
3. Incumbe à corretora fiscalizar e assegurar a integridade das operações de suas parceiras (arts. 2o e 4o, da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN), de modo que há responsabilidade solidária sua pelo inadimplemento da correspondente frente ao consumidor.
4. Apelação provida.